Tribunal: STF
Processo: ARE 1390737
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. PAGAMENTO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. FATOS E PROVAS. REEXAME. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja agravo a Associação dos Advogados da Terracap (ADTER). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega indevido o pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da Terracap afastado do seu emprego público efetivo para ocupar cargo diretivo em outra pessoa jurídica subsidiária da Terracap. Defende a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, porquanto configurado vínculo laboral. Aparelhado o recurso na violação do art. 114, I e IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou parcialmente a sentença e julgou devido o pagamento da cota de participação no rateio dos honorários de sucumbência até o 366º dia de afastamento. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA TERRACAP. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO DA LISTA DE RATEIO EM RAZÃO DE INVESTIDURA EM CARGO DE DIREÇÃO ADMINISTRATIVA EM EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA TERRACAP. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. PREVISÃO DE REGRA DE TRANSIÇÃO EM RESOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL. 



    1. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na exordial como pedido e causa de pedir qualifica-se como citra petita, devendo ser cassada. Aplica-se, entretanto, a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º do CPC/2015, quando há nos autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova admissível, por já se encontrar devidamente instruído o feito. 



    2. O autor é advogado da TERRACAP e foi nomeado pelo Governador do Distrito Federal para exercer o cargo de Diretor Administrativo da empresa BIOTIC S/A, subsidiária integral da TERRACAP, criada para a implantação do Parque Tecnológico de Brasília, com o objetivo de cuidar da gestão, controle e estruturação do empreendimento. Requer na exordial a anulação de ato jurídico praticado pela ré ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, consubstanciado em sua exclusão dos rateios de honorários de sucumbência, em razão de alteração na Resolução 01/2018-ADTER, promovida por Assembleia Geral realizada em 17/05/2019, que reputa ser ilegal por deficiência de quórum. 



    3. Defende a apelada que a exclusão do autor dos rateios dos honorários devidos à TERRACAP, foi aprovada na deliberação do item I ‘em que foi consolidado o entendimento de que o apelante não fazia jus ao recebimento de honorários em razão de sua investidura no cargo de Diretor da BIOTIC S/A’, deu-se em consequência da interpretação e aplicação da legislação vigente, dada a situação funcional do apelante – ‘empregado público cedido a outra entidade, que fora excluído da procuração judicial da entidade empregadora e impedido de advogar’, argumentando que a matéria foi enfrentada de modo expresso pela sentença objurgada, uma vez que o juízo a quo consignou que só estão legitimados a participar do rateio os advogados que atuam na prática efetiva da advocacia. 



    4. Assiste razão ao autor ao afirmar que não estava cedido à BIOTIC S.A., cuja natureza como setor especializado da TERRACAP foi reconhecida e pronunciada no parecer n.º 06/2019 (TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR) de lavra da Diretoria Jurídica da própria TERRACAP e aprovado pela Decisão n.º 047/2019 de sua Diretoria Colegiada, ganhando, assim, efeitos normativos. Assim, não se aplica ao caso vertente as disposições que excluem o repasse de honorários ao advogado que está cedido a outro órgão da administração ou afastado da atividade sem remuneração, pois, não é essa a situação dos autos, uma vez que o autor está lotado em empresa subsidiária para exercício de cargo de direção. 



    5. A resolução normativa 01/2018 da ADTER, a fim de atender aos interesses de seus associados, notadamente àqueles que contribuíram com seu labor para o sucesso das ações em que o ente público empregador se sagrou vencedor enquanto atuaram efetivamente como advogados, consignou regra de transição para quem se desligou das suas atividades em razão de aposentadoria (parágrafo 1º) e para os advogados afastados temporariamente de suas atividades por qualquer outro motivo voluntário (parágrafo 2º). Isto é, aqueles que não foram cedidos, não estão afastados por licença qualificação ou licença sem remuneração, ou afastados em decorrência de processo disciplinar. 



    6. A regra de transição prevê que os advogados afastados temporariamente de suas atividades por qualquer outro motivo voluntário ‘deixarão de fazer jus ao rateio de honorários a partir do 366º dia de afastamento’.



    7. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Teoria da causa madura. Julgamento de procedência parcial do pedido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram pela competência da Justiça comum com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.906/1994, Lei distrital nº 5.369/2014, Portaria PGDF nº 192/2014, Estatuto Social a ADTER e Resolução nº 01/2018-ADTER), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 114 da Constituição da República.



    Compreensão diversa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1137000 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.12.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora